Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-24.2018.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000182-24.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PUCCA - CPF: 364.186.179-91 (APELADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE OBRA INICIADA MEDIANTE A PRÉVIA CONCESSÃO PELO MUNICÍPIO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DO WRIT.

O alvará de licença para construir traz em si a presunção de legitimidade e de definitividade de sua concessão (Hely Lopes Meirelles, 'Direito de Construir', 8a ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 191).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de
apelação

cível
interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida em ação mandamental impetrada em face de ato tido ilegal do Secretário do meio ambiente do município de Cuiabá, onde o Juiz concedeu a segurança para declarar a nulidade dos termos de embargos n.° 0234, 0235, 0236 e 0237, assim como dos autos de infração n.o 0894, 0896, 0897 e 0898, lavrados por agente público da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Município de Cuiabá, possibilitando, desse modo, a continuidade das obras nos imóveis situados na rua San Francisco, lote 01-B, quadra 05, bairro Jardim California, nesta Capital, de acordo com os alvarás números 4403, 4427, 4428 e 4429, expedidos pela prefeitura municipal de Cuiabá.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar na existência de direito líquido e certo do apelado, uma vez que os alvarás de obras, objeto deste feito, já se encontravam vencidos.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do presente recurso para reformar a sentença, por conseguinte, ordenar o Apelado que cumpra as exigências ambientais e urbanísticas previstas na legislação vigente para as expedições de alvarás de obras legitimamente válidos. (id. 7283308)

Nas contrarrazões (id. 7283317) o apelado refutando os argumentos da apelante, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de
apelação

cível
interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida em ação mandamental impetrada em face de ato tido ilegal do Secretário do meio ambiente do município de Cuiabá, onde o Juiz concedeu a segurança para declarar a nulidade dos termos de embargos n.° 0234, 0235, 0236 e 0237, assim como dos autos de infração n.o 0894, 0896, 0897 e 0898, lavrados por agente público da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Município de Cuiabá, possibilitando, desse modo, a continuidade das obras nos imóveis situados na rua San Francisco, lote 01-B, quadra 05, bairro Jardim California, nesta Capital, de acordo com os alvarás números 4403, 4427, 4428 e 4429, expedidos pela prefeitura municipal de Cuiabá.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar na existência de direito líquido e certo do apelado, uma vez que os alvarás de obras, objeto deste feito, já se encontravam vencidos.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do presente recurso para reformar a sentença, por conseguinte, ordenar o Apelado que cumpra as exigências ambientais e urbanísticas previstas na legislação vigente para as expedições de alvarás de obras legitimamente válidos. (id. 7283308)

É O QUE MERECE REGISTRO.

É cediço que, entre as principais atribuições constitucionais dos municípios podemos citar aquela que lhes confere a competência para"
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação solo urbano
"(art. 30, VIII, CRFB/88).

Nesse diapasão, constata-se que o intuito do constituinte foi o de incumbir aos Municípios a tarefa de planejar o desenvolvimento urbano e fiscalizar o uso adequado da propriedade, com o fim de garantir aos munícipes condições de bem-estar social.

Para dar efetividade ao cumprimento das normas urbanísticas, cabe ao Município também o poder de polícia, com imposição de atos comissivos ou omissivos, aos proprietários e possuidores de imóveis e construtores, a fim de coibir abusos e exigir dos administrados a observância de suas obrigações de fazer ou não fazer impostas na legislação.

No caso vertente, contudo, a atuação do Município revela-se um tanto quanto desproporcional, tendo em vista que a fundamentação lançada no Auto de Infração e os argumentos expendidos pela autoridade coatora não condizem com a realidade.

O Município de Cuiabá (MT), em suas informações, argumentou que a obra realizada pelo impetrante ultrapassou o limite temporal de vigência do autorizativo público, que teria se findado em 20-8-2016, de modo que seria necessária sua validação, por meio da expedição de novos alvarás.

Todavia, infere-se que os Alvarás n. 4403, 4427, 4428 e 4429 (id. 7283277), diferentemente do sustentado pelo município de Cuiabá, se encontravam válidos quando da realização da fiscalização por agente da administração pública municipal, pois expedidos em 21 e 27 de agosto de 2009, de modo que somente ocorreria a caducidade em 20-8-2018 e 26-8-2018, tendo em vista o que dispõe o art. 8o e seu §3o, da Lei Complementar Municipal n. 102/2003 (Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá).

Com efeito, conclui-se que os atos administrativos impugnados violaram direito líquido e certo do apelado, pois obstaram a conclusão das obras nos imóveis indicados na inicial, as quais se encontravam, naquele momento, devidamente autorizadas pela própria municipalidade, de acordo com os alvarás acima citados.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação
,
não merecem acolhimento.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Município de Cuiabá
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021